Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702216-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: OBJETIVA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, HOSPITAL SAO LUCAS LTDA, MEDICAL SHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL, LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial movida em desfavor de OBJETIVA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, HOSPITAL SÃO LUCAS LTDA, MEDICAL SHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, PATRÍCIA RAUPP MACHADO LEAL e LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL, na qual o d. juiz a quo indeferiu a penhora dos bens dos executados, por meio dos sistemas BACENJUD, sob o argumento de que já foram realizadas buscas pessoais, tendo sido todas infrutíferas (ID 49442669). Em suas razões recursais (ID 12316374), sustenta o agravante, em suma, que a última tentativa de bloqueio de bens dos executados foi há mais de dois anos, sendo, então, razoável que se realize nova pesquisa judicial a fim de localizar bens dos devedores e possibilitar a quitação do débito. Requer, destarte, a reforma da r. decisão guerreada, deferindo nova pesquisa de bens da parte executada/agravada no sistema BACENJUD. Preparo comprovado (ID 14039572). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Isso porque, conforme documento de ID 14554655 - Pág. 2, o d. juízo a quo proferiu decisão, em 16/02/020, reconsiderando a decisão agravada e deferindo a penhora requerida, o que acarretou superveniente perda do interesse processual, uma vez que a pretensão recursal já foi deferida pelo juiz a quo. Neste sentido seguem os julgados deste Tribunal: RECURSO DE AGRAVO. FALTA GRAVE. OITIVA PRÉVIA DO SENTENCIADO. OFÍCIO PARA REQUERER JUNTADA DE DOCUMENTOS ADICIONAIS RELATIVOS À PROVA DA MATERIALIDADE DO FATO. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DA OPORTUNIDADE DE PRODUZIR NOVAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECISÃO POSTERIOR PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DA FALTA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. A Defesa insurgiu-se contra o deferimento de pedido formulado pelo Ministério Público que, na audiência de oitiva prévia do agravante, designada em razão da notícia de prática de falta grave, requereu que a direção da unidade prisional fosse oficiada para apresentar documentos adicionais, relativos à prova da materialidade do fato. 2. Em consulta ao processo de execução no Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, verifica-se que foi proferida decisão posterior, pela não homologação da falta, de maneira que houve a perda superveniente do interesse recursal. 3. Recurso prejudicado. (Acórdão 1188991, 07064984120198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no PJe: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO POPULAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. OBRA PÚBLICA. ESTACIONAMENTO LOCALIZADO EM ÁREA ECOLOGICAMENTE SENSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO QUE EVIDENCIE A PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO LEGAL PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A reconsideração em parte da decisão pelo d. Juízo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à matéria reconsiderada, razão pela qual o agravo de instrumento não deve ser conhecido nesse ponto. 2. Existindo manifestação expressa do órgão competente no sentido de que a área não constitui unidade de conservação e, mais importante, que a obra de mínimo impacto ambiental será realizada em região antropizada e asfaltada há mais de vinte anos, não se mostra razoável o embargo liminar à obra, a despeito dos princípios da preservação e da precaução, que regem o direito ambiental. 3. Recurso conhecido em parte e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1086455, 07002708420188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no PJe: 11/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFESA. FUNGIBILIDADE. INTERESSE E LEGITIMIDADE. DECISÃO DE PISO SUPERVENIENTE. PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL QUANTO AO PONTO RELATIVO À AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. MORATÓRIA LEGAL OU PROPOSTA JUDICIAL. ARTIGO 745-A DO CPC. POSSIBILIDADE EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAÇÕES DO DEVEDOR. INCOMPATIBILIDADE ENTRE DEFESA E MORATÓRIA LEGAL. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA. SENTENÇA REFORMADA. (...) 3. Diante de decisão superveniente do juízo de piso, determinando a realização de nova avaliação do imóvel, em razão do descompasso existente entre laudos anteriores, conclui-se que carece de interesse processual a impugnação ao cumprimento de sentença no que tange à avaliação do imóvel. (...) (Acórdão 628874, 20120111145206APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2012, publicado no DJE: 26/10/2012. Pág.: 67) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo, que restou prejudicado, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora